Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EQUIVALÊNCIA. ESTATUTO. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. DESTINAÇÃO. RESIDENCIAL. ATIVIDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL. VEDAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. OFENSA. NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TOLERÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. DIREITOS TRANSIDIVIDUAIS. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação e apelação adesiva interpostos da sentença em que foi reconhecida a obrigação de não fazer relativa ao exercício de atividade comercial e industrial em condomínio residencial, bem como a ausência de danos morais compensáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Qualificação da associação de moradores de condomínio irregular como condomínio horizontal; possibilidade de vedação de exercício de atividade comercial e industrial em condomínio residencial ante a vedação no estatuto; ocorrência de danos morais individuais e coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de condomínio particular irregular, estando os imóveis da parte inseridos dentro de seus limites, a aderência à associação de moradores é automática.
4. Tendo o condomínio irregular existência fática consolidada, deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que prescrevem os artigos 54, IV, 1.333 e 1.336, I do Código Civil.
5. A propriedade não ostenta caráter absoluto, devendo ser considerado o seu fim social e o direito dos demais condôminos, observando-se o determinado no estatuto ou convenção.
6. O dano moral coletivo, que é autônomo em relação ao dano moral individual, é cabível nas situações em que ficar claramente evidenciada a existência de grave ofensa a direitos ou interesses da coletividade.
7. Conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, para a configuração de danos morais coletivos, não basta "a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada". (REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/02/2017)
8. O dano moral coletivo distingue-se do dano moral sofrido individualmente por uma coletividade de pessoas, uma vez que os bens jurídicos tutelados são diferentes. Enquanto o dano moral individual faz referência a violações aos direitos de personalidade de cada um dos componentes dessa coletividade, como a honra, a imagem, a dignidade, entre outros, o dano moral coletivo visa proteger bens jurídicos transindividuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, e não provido. Recurso de apelação adesiva conhecido e não provido.
Teses de Julgamento:
"Ainda que o condomínio careça de regularidade formal, a observância de seu estatuto pelos moradores e possuidores de imóveis nele abrangidos é obrigatória.
Nos condomínios, é admitida a proibição de certas atividades, dentre outras restrições ao direito de propriedade, desde que não abusivas e regularmente previstos na convenção condominial.
A violação dos direitos da personalidade de uma coletividade de pessoas não gera, por si só, dano moral coletivo, exigindo-se, para tal, que o dano tenha tamanha relevância a ponto de atingir, de modo intolerável, valores e interesses fundamentais transindividuais da coletividade".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 343, §3o, 1.012, §1o, V, 1.013, caput; CC, arts. 54, IV, 1.333 e 1.336, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.280.871/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 22/5/2015; STJ, REsp n. 1.884.483/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, REPDJe de 02/02/2022, DJe de 16/12/2021; STJ, REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24/02/2017; TJDFT, Acórdão 2036477, 0702985-77.2024.8.07.0004, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 2000735, 0023823-77.2013.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1376959, 0710480-66.2020.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021.